Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO QUALIFICADO, ESTUPRO SIMPLES, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções dos crimes de estupro de vulnerável, estupro qualificado, estupro simples, ameaça e violência psicológica, cometidos pelo padrasto em face de enteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva quanto aos delitos e (ii) se correta a dosimetria da pena e o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos diversos e graves crimes imputados ao acusado, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, e ainda no seio doméstico, mormente quando corroboradas pelo restante do acervo angariado.
4. Adequa-se a dosimetria da pena, em que pese a existência de continuidade delitiva em cada série imputada na denúncia, com unificação posterior em concurso material de crimes, a fim de atender ao princípio de individualização de uma pena justa e razoável.
5. Reduz-se o montante fixado a título de indenização por danos morais se desproporcional às especificidades do caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.